Tribunal: TJMT
Processo: 0008718-26.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008718-26.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JANAINA LUIZA ROSA DA SILVA - CPF: 567.467.091-91 (APELANTE), CAROLINE MARIA CAMPOS MUZZI - CPF: 700.966.001-87 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA - CNPJ: 03.468.485/0001-30 (APELADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), JOSE MEIRELLES FILHO (APELADO), BETHANIA CRUZ BIANQUINI PALMIRO - CPF: 085.585.987-38 (APELADO), MARCIA PALMIRO DA SILVA E LIMA - CPF: 111.615.821-34 (ADVOGADO), OACIR MONTEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 615.553.801-82 (APELADO), MARIA APARECIDA ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 269.086.031-72 (ADVOGADO), LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM - CPF: 570.380.741-72 (ADVOGADO), EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO), ANDERSON DOUGLAS ROSSETTI BUENO - CPF: 017.706.311-43 (ADVOGADO), DANIEL SOUZA VOLPE - CPF: 286.445.888-85 (ADVOGADO), DIEGO SOARES PEREIRA - CPF: 108.241.827-74 (ADVOGADO), JOSE MEIRELLES FILHO - CPF: 539.731.007-72 (APELADO), VICENTE PALMIRO DA SILVA E LIMA - CPF: 000.492.991-82 (APELADO), I. B. P. D. S. E. L. - CPF: 078.108.741-44 (APELADO), I. B. P. D. S. E. L. - CPF: 101.991.941-81 (APELADO), I. B. P. D. S. E. L. - CPF: 115.706.751-47 (APELADO), ANDERSON APARECIDO MENDES RIBEIRO - CPF: 033.704.861-48 (ADVOGADO), EMERSON DE ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 522.474.301-04 (ADVOGADO), VICENTE PALMIRO DA SILVA E LIMA - CPF: 000.492.991-82 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE BETHANIA CRUZ BIANQUINI PALMIRO (APELADO), FERNANDA CARVALHO BAUNGART - CPF: 002.870.561-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO

CÍVEL 0008718-26.2013.8.11.0041

APELANTE: JANAINA LUIZA ROSA DA SILVA

APELADOS: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA, ESPÓLIO DE BETHANIA CRUZ BIANQUINI PALMIRO, JOSE MEIRELLES FILHO e OACIR MONTEIRO DA SILVA JUNIOR

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL C/C PENSÃO – IMPROCEDÊNCIA – LAQUEADURA TUBÁRIA – GRAVIDEZ POSTERIOR AO PROCEDIMENTO – INEXISTÊNCIA DE ERRO MÉDICO – CASO FORTUITO – INEXISTÊNCIA DE MÉTODO CONTRACEPTIVO 100% EFICAZ – FATO PÚBLICO – RESPONSABILIDADE NÃO CARACTERIZADA – RECURSO DESPROVIDO.

A gravidez após realização da laqueadura tubária não pode ser configurada falha médica, ainda que adotada por questão de saúde ou com a finalidade de planejamento familiar, tratando-se de caso fortuito, salvo quando comprovado o erro médico na realização do procedimento.

Assim, se o perito confirmou a realização da laqueadura tubária, não indicando a existência de erro médico, não há falar-se em falha na prestação de serviço a ensejar o dever de reparação de danos.

Nesse contexto, ainda que a autora afirme que não foi devidamente cientificada quanto à possibilidade de falha no procedimento, além de ser conhecimento público que nenhum método contraceptivo é 100% infalível, não se afigura verossímil que alguém se submeta ao procedimento cirúrgico por vontade própria, sem antes instruir-se sobre os riscos, sobretudo com o histórico de saúde da autora (diabetes, hipertensão crônica e quatro gravidezes de risco).-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JANAINA LUIZA ROSA DA SILVA
n
a
Ação de Responsabilidade Civil c.c Pensão
promovida em face de
ESPÓLIO DE BETHANIA CRUZ BIANQUINI PALMIRO, JOSE MEIRELLES FILHO e OACIR MONTEIRO DA SILVA JUNIOR
,
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, com observância do artigo 98, § 3o, do CPC/15.

Em síntese, sustenta a apelante que foi vítima de falta de informação acerca dos riscos da cirurgia de laqueadura, o que resultou em uma nova gestação de alto risco, pois a apelante possui saúde frágil, histórico de quatro gravidezes de alto risco, diabetes e hipertensão crônica.

Assevera que resta caracterizado o dano moral, tendo em vista ter confiado que o procedimento de laqueadura seria um método definitivo, sendo que a falta de informação representa falha na prestação de serviço.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões do ESPOLIO DE
BETHANIA CRUZ BIANQUINI PALMIRO e da ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFANCIA DE CUIABÁ, ambos
pelo desprovimento (Ids 209592311e 210308191).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial que a autora, ora apelante, possui histórico de 04 (quatro) gestações de alto risco e, por ser portadora de diabetes e hipertensão crônica, decidiu pela laqueadura tubária quando da última cesárea, eis que lhe foi informado pelo terceiro requerido (Dr. JOSÉ MEIRELLES FILHO) que seria um método definitivo e irreversível.

Segundo a demandante, consta no relatório da cirurgia que o procedimento foi realizado em 26/08/2009, conforme assinado pelos segundo e quarto requeridos (Dra.
BETHANIA CRUZ BIANQUINI PALMIRO
e Dr. OACIR MONTEIRO DA SILVA JUNIOR, respectivamente). Contudo, em 31/10/2012, descobriu que estava grávida de 16 (dezesseis) semanas de seu quinto filho.

Narra que procurou os demandados, os quais lhe informaram que o método não é totalmente eficaz, ante a chance de 0,41% de falha.

Sob a alegação de que não foi informada sobre eventual imprecisão, que possui problemas de saúde e que as demais gestações foram de risco, ajuizou a presente ação, pugnando pelo pagamento de danos morais no importe de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), lucros cessantes por ficar impossibilitada de trabalhar nesse período e pensão alimentícia definitiva.

Pois bem.

Consoante relatado, alega a apelante que houve falha na prestação de serviços, uma vez que foi vítima de falta de informação acerca dos riscos da cirurgia de laqueadura, o que resultou em uma nova gestação de alto risco, pois a apelante possui saúde frágil, histórico de quatro gravidezes de alto risco, diabetes e hipertensão crônica.

É cediço que a responsabilidade do hospital é, em tese, objetiva, lastreada no risco da atividade, amparada no artigo 14 do CDC, uma vez que se encaixa no conceito de fornecedor, bastando a demonstração da falha na prestação de serviços e a conexão com a lesão sofrida para ensejar a indenização.

Por outro lado, a responsabilidade civil do médico é subjetiva, ou seja, para a sua configuração é imprescindível, em regra, a ocorrência dos seguintes fatores: ato ilícito praticado por ação ou omissão, dano, culpa e nexo de causalidade, conforme disposto no art. 927 cominado com o art. 186, ambos do Código Civil.

Sobre a laqueadura tubária, a literatura médica indica que se trata de um procedimento de esterilização definitiva, que consiste no fechamento das tubas uterinas para impedir a descida do óvulo e a subida do espermatozoide.

Trata-se de cirurgia relativamente simples, em que as trompas são cortadas e suas extremidades amarradas de tal forma que a passagem dos espermatozoides fica bloqueada.

Importa salientar que, assim como todos os métodos contraceptivos, a laqueadura não tem possui eficácia 100%, existindo uma taxa mínima de falha 0,41%, que independe do paciente ou do médico. Assim, ainda que raro, a gravidez é possível após o procedimento, quando as trompas se recanalizam, ou seja, surge um novo canal na trompa que havia sido interrompida, permitindo a passagem dos espermatozoides (
https://g1.globo.com/bemestar/noticia/2019/10/29/ginecologista-explica-a-laqueadura-e-diz-se-e-possivel-engravidar-apos-a-cirurgia.ghtml
,
https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2022/outubro/laqueadura-tambem-e-indicada-quando-a-gestacao-coloca-a-mulher-em-risco
)

Assim, a gravidez após realização da laqueadura tubária não pode ser configurada falha médica, ainda que adotada por questão de saúde ou com a finalidade de planejamento familiar, tratando-se de caso fortuito, salvo quando comprovado o erro médico na realização do procedimento.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR. ERRO. PRESSUPOSTOS INEXISTENTES. LAQUEADURA. GRAVIDEZ POSTERIOR. CASO FORTUITO. 1. A responsabilidade civil do Estado por danos causados por seus agentes a terceiros, em regra, é objetiva (art. 37, § 6o da Constituição Federal). Entretanto, no caso de suposto erro médico na rede de saúde do Estado, a responsabilidade estatal é subjetiva, fundada na teoria da "falta do serviço", sendo imprescindível a comprovação da conduta imprudente, negligente ou imperita do profissional. 2.
Cabe ressaltar que uma gravidez ocorrida, durante o uso de contraceptivos ou até mesmo após a realização de laqueadura, não pode ser imputada, em sua maioria, a quem quer que seja, estando, em regra, dentro da seara do caso fortuito, constituindo-se em um acontecimento que escapa à vontade e à previsibilidade das pessoas envolvidas, salvo se houver comprovação de erro médico na realização do procedimento, o que foi afastado, no caso dos autos, pelas provas documentais e técnica.
3. Recurso conhecido e não provido
.” (TJDF – Acórdão 1174283, 07063712020178070018, Relator(a): GILBERTO PEREIRA

DE OLIVEIRA,

3a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no PJe: 9/6/2019. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

“
APELAÇÃO — INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS — CIRURGIA DE LAQUEADURA — GRAVIDEZ POSTERIOR — NEXO DE CAUSALIDADE — NÃO CONFIGURAÇÃO — RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO — INEXISTÊNCIA — RECURSO DESPROVIDO. Eventual gravidez, ocorrida após a realização do procedimento de laqueadura tubária, não configura falha médica, ainda que adotado com a finalidade de planejamento familiar, pois, como os demais métodos contraceptivos, não é munido da garantia de que o resultado pretendido (a não gravidez) não venha a ocorrer, de sorte que não há falar no nexo de causalidade. Demonstrado que a paciente tinha ciência do índice de ineficácia do método contraceptivo de laqueadura, não se configura o nexo de causalidade, apto a gerar a responsabilidade civil e o dever de indenização por danos materiais e morais pelo Município, em virtude de posterior diagnóstico de gravidez
.” (N.U 0000113-30.2012.8.11.0008, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

“
APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL E MATERIAL. AGRAVO RETIDO. LAQUEADURA TUBÁRIA. GRAVIDEZ POSTERIOR. RECANALIZAÇÃO ESPONTÂNEA. CASO FORTUITO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. INDENIZAÇÃO INDEVIDA.

A recanalização espontânea após a cirurgia de laqueadura tubária é possível, mesmo em índices mínimos, caracterizando caso fortuito e excluindo o nexo causal enseja dor da indenização por danos materiais e morais.

2. Agravo retido da autora desprovido e não conhecido o do réu. Recurso da autora desprovido
.” (TJDF – Acórdão 794056, 20090111275498APC, Relator(a): ANTONINHO LOPES,

Revisor(a): CRUZ MACEDO,

4a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2013, publicado no DJE: 4/6/2014. Pág.: 122)

No caso, o perito confirmou a realização da laqueadura tubária, não indicando a existência de erro médico, o que afasta a alegação de falha na prestação de serviço.

Nesse contexto, ainda que a apelante afirme que não foi devidamente cientificada quanto à possibilidade de falha no procedimento, além de ser conhecimento público que nenhum método contraceptivo é 100% infalível, não se afigura verossímil que alguém se submeta ao procedimento cirúrgico por vontade própria, sem antes instruir-se sobre os riscos, sobretudo com o histórico de saúde da autora (diabetes, hipertensão crônica e quatro gravidezes de risco).

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CIRURGIA DE LAQUEADURA - GRAVIDEZ POSTERIOR – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO – INEXISTÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Eventual gravidez, ocorrida após a realização do procedimento de laqueadura tubária, não configura falha médica, ainda que adotado com a finalidade de planejamento familiar, pois, como os demais métodos contraceptivos, não é munido da garantia de que o resultado pretendido (a não gravidez) não venha a ocorrer, de sorte que não há falar no nexo de causalidade. Demonstrado que a paciente tinha ciência do índice de ineficácia do método contraceptivo de laqueadura, não se configura o nexo de causalidade, apto a gerar a responsabilidade civil e o dever de indenização por danos materiais e morais pelo Município, em virtude de posterior diagnóstico de gravidez.” (N.U 0000113-30.2012.8.11.0008, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)
.” (TJMT – N.U 0006311-33.2010.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 13/10/2022)

Desta feita, há de ser mantida a sentença monocrática.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 18% sobre o valor da causa, observando-se a suspensão da exigibilidade contida no artigo 98, § 3o, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024